Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título extrajudicial, desconstituiu a penhora on line efetuada na conta de titularidade do primeiro agravado (Roberto Tibério de Andrade). A agravante noticia que a execução de título extrajudicial busca o adimplemento de dívida no valor de R$ 7.630,53 e que, após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, houve o bloqueio Bacenjud e penhora do valor devido diretamente na conta de Roberto Tibério de Andrade. Narra ter havido apresentação de impugnação à penhora pelo agravado, ao argumento de que o valor penhorado era impenhorável, por se tratar de conta poupança, o que foi reconhecido pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que o agravado utiliza a conta poupança para disfarçar sai movimentação e evitar bloqueio de valores diretamente da conta corrente, razão pela qual relata as movimentações ocorridas na conta poupança do agravado. Afirma que, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a finalidade do legislador de proteger um montante mínimo para a subsistência do devedor não pode ser desvirtuada de uma forma que este consiga um meio legal para não pagar suas dívidas. Alega que o Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de penhora de valores em conta poupança quando ocorrer o desvirtuamento das características desta aplicação financeira. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Argumenta que o agravado transfere o dinheiro para a conta poupança e faz elevadas retiradas a medida em que necessita para o adimplemento de suas despesas, impedindo, com essa prática, o alcance de medidas executórias. Enfatiza ser evidente a má-fé do agravado que, mesmo possuindo dívida de pouco mais de sete mil reais, mantém guardado o dobro desse valor sem adimplir com suas obrigações. Ressalta que este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de permitir a penhora, ainda que parcial, de verbas de natureza alimentar, de modo que seja possível o adimplemento do débito sem prejuízo à subsistência do devedor. Defende a impossibilidade de utilização dos extratos juntados pelo primeiro agravado como prova, em razão de não possuírem o ateste do banco emitente exigida pelo art. 425, inc. V, do Código de Processo Civil. Sustenta que, impugnada a autenticidade de tais extratos, incumbe ao agravado o ônus de comprovar a sua autenticidade, nos termos do art. 428, inc. II e art. 429, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Enfatiza a existência de divergência entre os extratos apresentados, razão pela qual afirma ser nítida a má-fé do agravado. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que seja mantido o bloqueio do valor na origem até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinada a manutenção do bloqueio realizado nos autos. Subsidiariamente, pleiteia o envio de ofício ao Banco de Brasília, a fim de que sejam encaminhados os extratos dos meses de agosto a dezembro de 2019 da conta poupança de titularidade do primeiro agravado. Preparo regular (ID 14946393). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu exceções à mencionada regra. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O art. 833, §2o, do Código de Processo Civil excepcionou a regra da impenhorabilidade apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Comprovado nos autos que a conta bancária em que foi realizada a constrição judicial é uma conta-poupança, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada. Oportuno acrescentar entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. (...) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO NOTÓRIO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15 2. Ação de execução de título extrajudicial. 3. A existência de dissídio notório autoriza a flexibilização dos requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte - a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 salários mínimos, é impenhorável. Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1786530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019). Mesmo que se argumente que a conta poupança é utilizada como conta corrente, permanece a impenhorabilidade dos valores encontrados. Trata-se do entendimento adotado em julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA POUPANÇA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A quantia depositada em conta corrente até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, independente de ser conta salário, por construção jurisprudencial, é alcançada pela impenhorabilidade do inciso X do Art. 833 do CPC.. 2. Segundo a jurisprudência do STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (REsp 1.340.120/SP, 4a Turma, Relator Min Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2914, DJe 19/12/2014). 3. Os valores depositados em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, ressalvada a hipótese de má-fé, fraude ou abuso de direito. 4. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios. 5. Agravo provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1132939, 07057279720188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no PJe: 07/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. 1. A norma consubstanciada no artigo 239, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução." 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170372, 07017558520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 17/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, demonstrado que o valor bloqueado é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, não se tratando de dívida alimentícia e não configurado qualquer abuso, má-fé ou fraude, impõe-se a manutenção da liberação determinada pelo Juízo de Primeiro Grau. Desse modo, em virtude das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator